Tribunal: TJMT
Processo: 1032931-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032931-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKELINE DAYANE DA SILVA PEDRAZA - CPF: 023.192.401-10 (RECORRENTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA – CONCURSO PÚBLICO – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ANALISADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 153424036), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa e, no mérito, que foi aprovada em 1o lugar no concurso público para o cargo de Agente Penitenciário, no polo do município de Rosário Oeste-MT,
e na 120a posição, na lista geral, que abrange todos os candidatos para mesmo cargo/perfil nas mais variadas comarcas do Estado de Mato Grosso.

Afirma que o polo de Rosário Oeste foi extinto e aduz que foi preterida pela Administração Estadual, que efetuou a contratação de candidatos com notas menores que a sua.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Sem apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante
foi aprovada, obtendo 59 pontos na prova objetiva, classificada em 1° lugar para o Polo de Rosário Oeste-MT - no concurso para o cargo de Agente Penitenciário, hoje denominado Polícia Penal, Edital de Concurso Público no 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016 - Cadastro Reserva (CR).

Afirma que,
participou de concurso público realizado em 2016, com opção de escolha por polos (municípios). O polo escolhido foi Rosário Oeste-MT, que oferecia 8 vagas para homens e 4 para mulheres, sendo a reclamante a única que obteve a nota mínima para a classificação no polo, classificada em 1o lugar no polo escolhido.

Assevera, também, que obteve 59 pontos na prova objetiva, e que houve nomeação/posse de candidatos sem a observância da ordem classificatória do concurso, na ocasião, havendo preterição da autora em ao menos duas ocasiões
.

Por tais motivos, entende que foi preterida e teria direito subjetivo à nomeação e posse ao cargo para qual prestou concurso público.

Em peça recursal, a parte demandante suscitou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que ausente a análise do aditamento juntado.

O MM. Juiz de Direito

em substituição legal

indeferiu

o

pedido de tutela provisória de urgência pretendida
(id. 153424031).

Em sua contestação, o Estado demandado sustenta, em síntese, que a reclamante somente foi classificada
no concurso público em questão, de modo que ocupa cadastro de reserva e, consequentemente, somente possui expectativa de direito à nomeação
.

Pois bem, a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com efeito, o Enunciado 157 do FONAJE prevê que: “
Nos Juizados Especiais, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL). ”

No caso
,
constata-se que a MM. Juiz monocrática, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a discussão acerca do aditamento à petição inicial.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a análise do aditamento à inicial e respectiva intimação do reclamado para se manifestar acerca do conteúdo da peça.

A propósito:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ADITAMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – INDEFERIMENTO FEITO NA SENTENÇA SEM OUVIR A PARTE CONTRÁRIA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
CERCEAMENTO
DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA.
Caracterizado o
cerceamento
de defesa da parte autora, ante a necessidade de o Juízo de origem determinar a intimação da parte adversa para manifestar acerca do pedido de emenda da inicial e, assim, no caso de eventual não concordância, indeferir o pleito de
aditamento
.
(N.U 1012241-02.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para análise do aditamento à petição inicial e oportunidade de apresentação de impugnação à contestação.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023